Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014860-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAELA MAROSO PICCININ - CPF: 018.143.010-03 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), FABIO LOPES CAMPOS - CPF: 420.299.701-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL REBOUCAS DOS SANTOS - CPF: 355.143.438-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), FABIO LOPES CAMPOS - ME - CNPJ: 14.915.803/0001-80 (EMBARGANTE), JOSIMAR PEREIRA DE ABREU - CPF: 040.318.111-95 (EMBARGADO), ROSANA BARROS DE ARRUDA - CPF: 014.491.721-13 (EMBARGADO), G. C. D. A. S. - CPF: 082.967.531-03 (EMBARGADO), J. A. D. A. S. - CPF: 071.771.611-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE ALGUEL DE VEÍCULO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE –

OMISSÃO SUPRIDA –RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A rigor do artigo 537 do Código de Processo Civil o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tem a faculdade de impor ou não multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

III - As despesas atinentes à locação de um automóvel em favor dos embargados poderão ser reavidas por qualquer meio expropriatório, na hipótese de improcedência da lide.

IV - A exigência de caução real e suficiente constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual, no entanto, pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente, que não puder oferecê-la, como no caso dos autores, ora embargados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto por
FABIO LOPES CAMPOS-ME
, a qual, sob o pálio de sanar omissão e esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face
JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, ROSANA BARROS DE ARRUDA, GIOVANA CASSIA DE ARRUDA SILVA e JOSÉ ALEXANDRE DE ARRUDA SILVA
.

Na ocasião, o embargante fala de omissão do Acórdão recorrido, o qual teria deixado de examinar o pedido de reforma da decisão de base quanto a multa diária aplicada, irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência e o pedido de caução.

Além disso, alega que a decisão embargada é obscura quanto aos pressupostos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que não teriam sido demonstrados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, ao menos em parte, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da multa diária aplicada, irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência e o pedido de caução.

Reconhecida a omissão, passo a superá-la.

Contudo, em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que os pontos omissos não comportam provimento.

É que, a rigor do artigo 537 do Código de Processo Civil o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tem a faculdade de impor ou não multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, em momento posterior, o mesmo magistrado poderá reanalisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse particular, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base que, acertadamente, fixou multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), como forma de incentivar o cumprimento da tutela de urgência deferida.

No tocante ao exame do requisito da irreversibilidade da medida, também não assiste razão ao embargante.

Afinal, as despesas atinentes à locação de um automóvel em favor dos embargados poderão ser reavidas por qualquer meio expropriatório, na hipótese de improcedência da lide.

Ainda, no tocante à exigência de caução, o § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.

Como se vê, a exigência de caução real e suficiente constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual, no entanto, pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente, que não puder oferecê-la (§ 1º do art. 300 do CPC), como no caso dos autores, ora embargados.

Por fim, não há de se falar em obscuridade, pois nenhuma dúvida decorre do acórdão embargado quanto ao preenchimento dos pressupostos da tutela deferida em primeiro grau de jurisdição.

Assim, pelo que decorre a toda evidência, exceto pelo reconhecimento das omissões, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a parte embargante apenas pretende rediscutir o mérito recursal através dos embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021